Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1015174-54.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Ederson Gomes da Conceição
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada